Tribunal: STF
Processo: MS 40677
Classe: MS
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-20
Data de publicação: 2025-12-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
MEDIDA CAUTELAR NO MANDADO 
DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO. ACÓRDÃOS DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO: TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. OBRAS DE AMPLIAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DE PISTA DE POUSO E DECOLAGEM DO AEROPORTO DE SÃO JOAQUIM/SC. CONDENAÇÃO DA IMPETRANTE PELOS DANOS DECORRENTES DE PAGAMENTOS INDEVIDOS E DEFICIÊNCIA NA FISCALIZACAO DA OBRA. ALEGADA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA E DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO: AUSÊNCIA DE RISCO DE INEFICÁCIA DO PROVIMENTO E DA PLAUSIBILIDADE DO DIREITO ALEGADO. MEDIDA LIMINAR INDEFERIDA. PROVIDÊNCIAS PROCESSUAIS.
Relatório
1. Mandado de segurança, com requerimento de medida liminar, impetrado por Maria Teresa Faraco Peressoni Ribeiro, em 17.12.2025, contra os Acórdãos ns. 1.954/2025 e n. 2.335/2025 do Tribunal de Contas da União, pelos quais teria sido condenada a impetrante, na Tomada de Contas Especial n. 026.132/2014-1, ao ressarcimento ao erário, sem observância da prescrição da pretensão punitiva e ressarcitória.
O caso
2. Em 13.11.2018, o Tribunal de Contas da União, na Tomada de Contas Especial n. TC 026.132/2014-1, decidiu:
“SUMÁRIO: TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. QUINTO COMANDO AÉREO REGIONAL – 5º COMAR. CONVÊNIO. PROGRAMA FEDERAL DE AUXÍLIO A AEROPORTOS. OBRAS DE AMPLIAÇÃO E A PAVIMENTAÇÃO DA PISTA DE POUSO E DECOLAGEM DO AEROPORTO DE SÃO JOAQUIM/SC. CONSTATAÇÃO DE DEFEITOS CONSTRUTIVOS. NECESSIDADE DE CORREÇÃO. CITAÇÃO DOS RESPONSÁVEIS PELOS DANOS DECORRENTES DOS PAGAMENTOS INDEVIDOS E DEFICIÊNCIA NA FISCALIZACAO DAS OBRAS, ASSIM COMO DA EMPRESA CONTRATADA. ALEGAÇÕES DE DEFESA QUE NÃO ELIDEM AS OCORRÊNCIAS APONTADAS, EXCETO NO TOCANTE A UM DOS RESPONSÁVEIS CITADOS. EXCLUSÃO DO 
NOME DESSE AGENTE DA RELAÇÃO PROCESSUAL. IRREGULARIDADE DAS CONTAS DOS DEMAIS ARROLADOS, COM DÉBITO E MULTA” (fl. 1, doc. 8).

Contra esse acórdão Maria Teresa Faraco Peressoni Ribeiro interpôs, no Tribunal de Contas da União, recurso de revisão (Acórdão nº 1.954/2025 – TCU – Plenário), não conhecido:
“Trata-se de recurso de revisão interposto por Maria Teresa Faraco Peressoni Ribeiro contra o Acórdão 11.261/2018 – 2ª Câmara, proferido em Tomada de Contas Especial instaurada para apurar irregularidades âmbito do 5º Comando Aéreo Regional – 5º Comar. Considerando que o prazo para interposição do recurso de revisão tem como termo inicial a data da publicação da deliberação no Diário Oficial da União, nos termos do art. 288, caput, e do art. 183, inciso IV, do Regimento Interno do TCU, bem como do art. 35, caput, e do art. 30, inciso III, da Lei 8.443/1992; considerando que o relatório do tomador de contas especial é causa interruptiva da prescrição quinquenal por constituir ato inequívoco de apuração do fato, conforme Acórdão 8.666/2023 – 1ª Câmara; considerando que a prescrição pode ser interrompida mais de uma vez no curso do processo por causa repetível, conforme entendimento consolidado na jurisprudência do Tribunal, a exemplo dos Acórdãos 1.002/2025 – 2ª Câmara e 7.861/2022 – 1ª Câmara; considerando que, além dos marcos interruptivos apontados pela AudRecursos, o processo conta com outras causas interruptivas, como o pronunciamento da unidade em 7/5/2015 (peça 14) e a citação da responsável em 18/5/2015 (peça 21); considerando, ainda, que a petição apresentada pela recorrente (peças 229/230) tem natureza de memorial, com caráter exclusivamente informativo, sem integrar formalmente os autos nem vincular juízo do relator, conforme acórdãos do Plenário 689/2015, 2.920/2014 e 1.450/2015; e considerando os pareceres uniformes da unidade técnica e do Ministério Público junto ao TCU, pelo não conhecimento do recurso; os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento no art. 35, caput, da Lei 8.443/1992 e nos arts. 143, inciso IV, alínea ‘b’ e § 3º, e 288, caput, do Regimento Interno, em não conhecer do recurso de revisão interposto por Maria Teresa Faraco Peressoni Ribeiro e informar-lhe o conteúdo desta deliberação, da instrução à peça 224 e do parecer à peça 228” (fl. 1, doc. 7, grifos nossos). 

Os embargos de declaração opostos contra esse acórdão foram rejeitados:
“SUMÁRIO: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONHECIMENTO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E DE CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. REJEIÇÃO. COMUNICAÇÕES” (fl. 9, doc. 7).  
3. A impetrante alega que “o presente mandado de segurança é impetrado contra os Acórdãos n. 1.954/2025 e n. 2.335/2025 do Tribunal de Contas da União, pois consolidaram a condenação imposta à Impetrante na Tomada de Contas Especial n. 026.132/2014-1, sem apreciação do direito fundamental à prescrição da pretensão punitiva e ressarcitória. 2. A Corte de Contas, ao admitir a ocorrência de múltiplos marcos interruptivos do prazo prescricional, violou o princípio da unicidade da interrupção, previsto no art. 202 do Código Civil e reiteradamente afirmado pela jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal” (fl. 1, doc. 1).

Afirma que “a prescrição foi consumada. Entre o ato de interrupção – a portaria de instauração da Tomada de Contas interna, em 04/09/2013 – e o acórdão condenatório, em 13/11/2018, transcorreu o prazo da prescrição quinquenal. 4. Os atos impugnados mantêm título executivo manifestamente prescrito, que vem sendo utilizado para embasar execuções judiciais, com graves constrições patrimoniais. Daí a necessidade de provimento liminar. Diante da ilegalidade do ato coator e do risco de dano irreparável” (fl. 1, doc. 1).

Esclarece que a sua “história (...) remonta aos Acórdãos n. 11.261/2018 e 10.636/2019, proferidos em meados dos anos 2018 e 2019 nos autos da TCE n. 026.132/2014-1 do Tribunal de Contas da União (Doc. 4). A sua condenação se deu por suposta omissão na gerência da fiscalização do Contrato CT-00003/2009-SIE, culminando na imputação de débito solidário (R$ 608.347,10) e multa individual (R$ 80.000,00). O montante atualizado ultrapassa R$ 1 milhão. A Impetrante tem 72 anos de idade e é servidora inativa do Estado de Santa Catarina. Sua única fonte de subsistência é a aposentadoria, com valor líquido de R$ 11.954,75. Além disso, é portadora de vasculite, doença autoimune que a obriga a ter altos gastos com saúde (medicamentos, imunossupressores e fisioterapia” (fl. 2, doc. 1). 

Relata que, “em abril de 2020, (...) ajuizou a Ação Anulatória n. 5007613-67.2020.4.04.7200, buscando a desconstituição desse título executivo (Doc. 5). O pedido foi julgado improcedente em primeira instância. Houve Recurso de Apelação ao TRF4, que pende de julgamento de Embargos de Declaração. A ação contou com a recente apresentação de documentos novos pela Impetrante, que reforçam sobremaneira o substrato probatório de que ela não assinou o único documento que a condena. (...) Apesar da discussão sobre a legalidade do título executivo, a União instaurou em 2022 duas Execuções de Título Extrajudicial contra a Impetrante” (fl. 2, doc. 1).

Sustenta ser “inequívoca a ocorrência da prescrição. Entre a data de instauração da Tomada de Contas interna pelo V COMAR, em 04/09/2013 (Doc. 9), e a data da prolação do acórdão condenatório, em 13/11/2018, transcorreram 5 anos, 2 meses e 9 dias. Superou-se, portanto, o prazo prescricional quinquenal” (fl. 10, doc. 1).

Assevera que, “considerando o marco interruptivo da portaria, o prazo de 5 anos se encerrou em 04/09/2018, antes da prolação do primeiro acórdão condenatório, que julgou irregulares as contas apenas em 13/11/2018. (...) Desse modo, resta evidente e plenamente demonstrado que a pretensão punitiva e ressarcitória se encontrava prescrita quando da prolação do acórdão condenatório” (fl. 12, doc. 1).

Requer “a concessão de medida liminar, antes da oitiva da parte adversa, para suspender os efeitos da condenação do Tribunal de Contas da União aplicada à Impetrante nos autos da Tomada de Contas Especial n. 025.132./2014-1, pois se trata de título executivo prescrito e, consequentemente, a determinação para que sejam suspensas as execuções n. 5031778-13.2022.4.04.7200 e n. 5032154-96.2022.4.04.7200, até o julgamento final do presente mandamus” (fls. 13-14, doc. 1). 

Pede, no mérito, “a concessão definitiva da segurança, para que, reconhecida a ilegalidade do ato coator, seja declarada a prescrição da pretensão punitiva e ressarcitória e, por conseguinte, anulada em caráter definitivo a condenação imposta à Impetrante pelo Tribunal de Contas da União, nos autos da Tomada de Contas Especial n. 025.132/2014-1, com a consequente desconstituição do título executivo dela decorrente” (fl. 14, doc. 1).

Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.

4. Põe-se em foco nesta impetração se, ao condenar a impetrante por pagamentos indevidos e omissão na fiscalização do Contrato CT-00003/2009-SIE, o Tribunal de Contas da União teria deixado de observar a prescrição da pretensão punitiva e ressarcitória. 

5. O deferimento de liminar em mandado de segurança pressupõe, além da comprovação de risco de ineficácia da decisão, se vier a ser deferida ao final, o relevante fundamento de direito (inc. III do art. 7º da Lei n. 12.016/2009).

6. Na espécie vertente, discute-se a consumação da prescrição da pretensão punitiva e ressarcitória, a partir do decidido nos Acórdãos ns. 1.954/2025 e 2.335/2025  pelo Tribunal de Contas da União.

Nesse exame liminar, o Tribunal de Contas da União reconheceu  causas interruptivas da prescrição quinquenal. Concluir de forma diversa demandaria detido reexame dos documentos anexados aos autos, especialmente pelo argumento posto na inicial de que, “em abril de 2020, a Impetrante ajuizou a Ação Anulatória n. 5007613-67.2020.4.04.7200, buscando a desconstituição desse título executivo (Doc. 5). O pedido foi julgado improcedente em primeira instância. Houve Recurso de Apelação ao TRF4, que pende de julgamento de Embargos de Declaração. A ação contou com a recente apresentação de documentos novos pela Impetrante, que reforçam sobremaneira o substrato probatório de que ela não assinou o único documento que a condena” (fl. 2, doc. 1).

 Essa informação, trazida aos autos eletrônicos deste mandado de segurança pela impetrante, afasta o alegado perigo da demora e a fumaça bom direito. Primeiro, por estar em discussão, desde 2020, a liquidez e a certeza do título executivo; segundo, por não ter sido verificado, em duas instâncias da Justiça Federal (com ampla dilação probatória), ilegalidade ou abuso de poder nas decisões do Tribunal de Contas. 

7. Também nessa análise preliminar não se comprova que o prazo prescricional de cinco anos previsto no art. 1º da Lei n. 9.873/1999 tenha se consumado entre os eventos processuais analisados. Portanto, não se demonstra inércia dos órgãos de controle. Diferente do sustentado nesta impetração, teriam sido praticados atos inequívocos de apuração dos fatos investigados pela Administração Pública, aptos a interromper a prescrição da pretensão de ressarcimento ao erário (inc. II do art. 2º da Lei n. 9.873/1999).

Não há comprovação, neste exame preliminar, de ilegalidade ou abuso de poder do órgão de Contas competente para o desempenho de fiscalização da obra.

As circunstâncias expostas no cenário apresentado demonstram não ter havido paralisia ou desídia dos órgãos de controle a comprovar a alegada prescrição da pretensão de ressarcimento ao erário, considerados os marcos temporais disciplinados na Lei n. 9.873/1999 e no atual entendimento do Supremo Tribunal Federal.

Nos termos da jurisprudência da Primeira Turma deste Supremo Tribunal, “para haver efetivamente uma causa interruptiva, o fato inequivocamente apurado deve ser aquele que justificou a aplicação da sanção, e não qualquer outro” (MS n. 37.834-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 11.4.2022). Nesse sentido, os seguintes julgados:
“AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. AUSÊNCIA DE PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA E DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO: MARCOS TEMPORAIS APLICÁVEIS. PRECEDENTE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (MS n. 38.898-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 11.5.2023).

“AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO (TCU). TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. RESSARCIMENTO DE VALORES E PAGAMENTO DE MULTA. PRETENSÃO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. MARCO INTERRUPTIVO CONFIGURADO. LEGITIMIDADE DA COBRANÇA. 1. É de 5 (cinco) anos o prazo prescricional para exercício da pretensão ressarcitória e punitiva pelo Tribunal de Contas. Precedentes. 2. Uma vez configurado marco interruptivo do lapso prescricional, mostra-se legítima a atuação da Corte de contas ao exigir o ressarcimento de valores e o pagamento de multa. 3. Agravo interno desprovido” (MS n. 37.349-AgR, Relator o Ministro Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 8.1.2025).
 
O deferimento de medida liminar em mandado de segurança pressupõe o duplo atendimento dos requisitos legalmente estabelecidos. Ausentes, na espécie vertente, a plausibilidade do direito alegado e a falta de demonstração de risco de ineficácia de eventual concessão da segurança.

8. Pelo exposto, sem prejuízo de reapreciação da matéria no julgamento do mérito, indefiro o requerimento de medida liminar.

9. Requisitem-se informações à autoridade apontada como coatora, para prestá-las no prazo legal (inc. I do art. 7º da Lei n. 12.016/2009).

10. Intime-se a Advocacia-Geral da União, nos termos do inc. II do art. 7º da Lei n. 12.016/2009.

11. Na sequência, vista à Procuradoria-Geral da República (inc. XV do art. 52 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).

Publique-se.

Brasília, 20 de dezembro de 2025.

Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora